Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701421-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão ao ID 42907196, esta Relatoria, monocraticamente, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo Singular que declinou a competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Na petição juntada ao ID 43971954, a agravante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, conclusos. Publique-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator